Tribunal: STF
Processo: Rcl 69352
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NO INC. I DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DE TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO ERRÔNEA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por A C C, em 25.6.2024, contra decisão do Tribunal de Justiça de Sergipe, que, em 31.5.2024, ao negar provimento ao Agravo Interno Criminal n. 202300152754, teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal. Esta a ementa do ato reclamado:



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 1.030, DO CPC. CONSONÂNCIA ENTRE A CORTE LOCAL E O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STF NO RESP. Nº 1.675.874/MS - TEMA 983. AGRAVO IMPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 6).



    2. Consta do processo ter sido o reclamante condenado, em 29.11.2022, na Ação Penal n. 0074179-65.2019.8.25.0001, à pena de dezessete dias de prisão simples, em regime aberto, pela prática da contravenção penal de vias de fato no contexto de violência doméstica (art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/1941, na forma do inc. III e seguintes do art. 5º da Lei n. 11.340/2006). O juízo sentenciante fixou o valor mínimo para reparação dos danos sofridos para cada vítima em R$ 1.100,00 (mil e cem reais).



    A defesa interpôs recurso de apelação, desprovido pela Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Sergipe em 11.7.2023.



    O recurso extraordinário interposto contra esse acórdão pela defesa teve seguimento negado, com fundamento no inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil.



     



    Contra essa decisão a defesa interpôs agravo interno (e-doc. 4). Em 31.5.2024, o Tribunal de Justiça de Sergipe negou provimento ao agravo, com os seguintes fundamentos:



    “Cabe-me pronunciamento nesta quadra destinada a proferir eventual juízo de retratação ou manter a decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário nos autos originários, tombados sob o nº 202300330499.



    O pedido formulado no presente Agravo Interno alude a inobservância de contraditório quanto à fixação de indenização mínima em favor da vítima.



    Da análise dos autos, verifico que o acórdão recorrido decidiu de acordo com o entendimento firmado pelo STJ, em repetitivo, no Recurso Especial nº 1.675.874/MS - Tema 983 do STJ.



    Eis a ementa resultante do julgamento de mérito do aludido recurso paradigmático:



    RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.



    1. O Superior Tribunal de Justiça - sob a influência dos princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), da igualdade (CF, art. 5º, I) e da vedação a qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais (CF, art. 5º, XLI), e em razão da determinação de que ‘O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações’ (art. 226, § 8º) - tem avançado na maximização dos princípios e das regras do novo subsistema jurídico introduzido em nosso ordenamento com a Lei n. 11.340/2006, vencendo a timidez hermenêutica no reproche à violência doméstica e familiar contra a mulher, como deixam claro os verbetes sumulares n. 542, 588, 589 e 600. 2. Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher.



    3. A evolução legislativa ocorrida na última década em nosso sistema jurídico evidencia uma tendência, também verificada em âmbito internacional, a uma maior valorização e legitimação da vítima, particularmente a mulher, no processo penal. 4. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa.



    5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio.



    6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada.



    7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.



    8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos.



    9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados.



    10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica.



    (REsp 1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018)



    Eis as respectiva tese: 



    ‘Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.’ 



    Consoante se infere nos autos, o Ministério Público, atuante no 1º grau, apresentou pedido de reparação à vítima em sua denúncia. O que afasta a alegação de cerceamento de defesa.



    Vale destacar trecho do Acórdão recorrido: (...)



    Assim foi decidido quando da análise do Recurso Extraordinário: 



    RE EM APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECORRENTE QUE APONTA SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, INCISO LV, DA CF. REPARAÇÃO MÍNIMA EM FAVOR DA VÍTIMA. DANO IN RE IPSA. DECISÃO DA CORTE LOCAL EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ. TEMA 983. APLICAÇÃO DO ART. 1.030, DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO. 



    Dessa forma, vê-se que a decisão agravada foi tomada de acordo com os preceitos vinculantes, o que impõe a negativa do Agravo Interno apresentado.



    Ante o exposto, ratifico a decisão denegatória de Recurso Extraordinário, proferida nos autos de n° 202300330499 e NEGO PROVIMENTO ao presente AGRAVO INTERNO.



    É como voto”.



    3. O reclamante sustenta que a autoridade reclamada “manteve a inadmissão de Recurso Extraordinário de competência desta C. Corte, em exercício errôneo na aplicação de repetitivo do Superior Tribunal de Justiça, para trancar o processamento de Recurso Extraordinário” (fl. 1, e-doc. 1).



    Afirma que, “como a presidência do TJSE promoveu a inadmissão errônea com fundamento no art. 1030, I, ‘b’, do CPC, a Defensoria Pública interpôs agravo interno, onde sustentou: a) o recurso extraordinário merecia seguimento, uma vez que inexiste previsão legal de óbice de recurso extraordinário em razão da decisão recorrida estar de acordo com entendimento do STJ, além de invocar precedentes do STF, posteriores ao referido repetitivo do STJ, que davam provimento à pretensão veiculada no recurso extraordinário em discussão; b) a negativa de seguinte do recurso extraordinário com referido fundamento caracterizava usurpação de competência do STF; c) inexiste reexame-fático na pretensão do agravante, visto que na conformidade do entendimento jurisprudencial do próprio STF, a presente controvérsia era cognoscível mediante revaloração dos elementos objetivos do acórdão” (fl. 14, e-doc. 1).



    Assevera que o Tribunal de origem “usurpa a competência do STF (...) porque o caso se trata de aplicação errônea de repetitivo do STJ para trancar o processamento de recurso especial” (fl. 20, e-doc. 1).



    Ressalta que “não funcionam as decisões do STJ como pressuposto de cabimento de análise constitucional pelo STF” (fl. 20, e-doc. 1).



    Argumenta que “o STF possui entendimento assente quanto à usurpação de sua competência, quando trancado o processamento de recurso extraordinário com invocação de precedente repetitivo que não se trata daquele fixado sob a égide da repercussão geral, o que ocorreu na hipótese em discussão” (fl. 20, e-doc. 1).



    Alega que, “não fosse somente isso, posteriormente ao paradigma invocado pela decisão de inadmissibilidade, o Supremo Tribunal Federal decidiu no sentido de que ofende ao efetivo contraditório e é indevida a fixação da indenização mínima, prevista no art. 387, inciso IV, do CPP, sem o efetivo contraditório” (fl. 21, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “1. Concessão da justiça gratuita. 



    2. Concessão medida liminar para suspender a decisão impugnada, nos termos do art. 989, II, CPC. 



    3. Notificado da autoridade reclamada, nos termos do art. 989, I, CPC. 



    4. Citação da parte interessada para apresentação de contestação nos termos do art. 989, III, CPC.



    5. Diante da situação apresentada o imediato destrancamento do Recurso Extraordinário, possibilitando ao Supremo Tribunal Federal o exercício de sua competência constitucional, com o julgamento do Recurso Extraordinário” (fls. 23-24, e-doc. 1).



    4. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se dá na espécie.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada. 



    7. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao negar provimento ao Agravo Interno Criminal n. 202300152754, mantendo decisão negativa de seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, a autoridade reclamada teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal. 



    8. O cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão geral pressupõe teratologia na decisão questionada e esgotamento da via recursal ordinária. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental na reclamação constitucional. 2. Incabível a reclamação ajuizada para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida antes do esgotamento da jurisdição ordinária. (...) Ato reclamado nega provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista por falta de requisito de admissibilidade, sem adentrar o mérito da questão. Incidência do entendimento firmado no julgamento do RE-RG 598.365 (tema 181). Inexistência de afronta a decisão proferida por esta Corte ou de usurpação de sua competência a ensejar o cabimento da reclamação. 4. Argumentos incapazes de infirmar o julgado. 
5. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 36.165-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 3.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. A reclamação versa alegada usurpação da competência desta Suprema Corte por decisão denegatória do seguimento de recurso extraordinário em que se discute requisito de admissibilidade de recuso de revista previsto no art. 896, § 1º, A, I, da CLT por inexistente repercussão geral (Tema 181). Contra decisão em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral cabível agravo interno a teor do 
art. 1.030, § 2º, do CPC/2015. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. Agravo regimental conhecido e desprovido” (Rcl n. 32.405-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.4.2019).



    9. Na espécie, ao exercer o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo reclamante, o Presidente do Tribunal de Justiça de Sergipe negou seguimento ao recurso, sem aplicar precedente julgado pela sistemática da repercussão geral, nestes termos:



    “Tempestivo e isento de preparo o recurso, passo a analisar os demais pressupostos de admissibilidade inerentes à espécie. 



    Insurge-se o recorrente contra a decisão proferida por este Tribunal, que considerou possível a indenização mínima para a vítima de violência doméstica. 



    Para tanto, defende que o art. 5º, inciso LV, da CF, foi violado, pois a fixação de danos morais em favor da vítima, sem que a questão indenizatória não seja objeto de efetivo contraditório e não seja permitido que o réu influa no julgamento de tal questão oferecendo contraprova, fere notadamente o efetivo contraditório e a ampla defesa. 



    Alega que o STF entende que a ausência de efetivo contraditório torna indevida a estipulação de valor indenizatório mínimo, previsto no art. 387, IV, do Código de Processo Penal. 



    Sobre a questão, a Corte Local assim decidiu no acórdão guerreado: 



    ‘(...) O recorrente argui, ainda, a inconstitucionalidade do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, afirmando que o legislador infraconstitucional ao incluir este dispositivo no Código de Processo Penal extrapolou os limites da Constituição Federal, pois esta garante ao indivíduo o direito de ação como sendo de exercício facultativo, enquanto que por aquele artigo do Digesto Processual Penal o direito de ação do indivíduo poderá ser exercido pelo Ministério Público. 



    Quanto à inconstitucionalidade do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, afirma o recorrente que o legislador infraconstitucional ao incluir este dispositivo no referido Diploma Processual extrapolou os limites da Constituição Federal, pois esta garante ao indivíduo o direito de ação como sendo de exercício facultativo, enquanto que por aquele artigo do Digesto Processual Penal o direito de ação do indivíduo poderá ser exercido pelo Ministério Público. 



    Subsidiariamente, não sendo este argumento acolhido, o Apelante sustentou que não há nos autos elementos que permitam a fixação do valor indenizatório, mesmo que mínimo, para a reparação dos danos supostamente causados pela infração penal. 



    Com efeito, dispõe o referido dispositivo legal:



    ‘Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória: (...) 



    IV – fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido;’ (...)



    Observando-se o citado artigo, verifica-se que sua aplicação ao presente caso não vai de encontro a nenhum dispositivo constitucional, mas pelo contrário, com esta se alinha, garantindo à vítima mulher a proteção de sua dignidade humana e a de seus direitos à personalidade. 



    Acrescente-se ainda, que a Constituição Federal consagrou maior proteção ao âmbito das relações domésticas ao prever que o Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações (artigo 226, §8º, da Constituição Federal). 



    Nesta perspectiva, entendo que a aplicação do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, no presente caso não está eivado de qualquer vício de inconstitucionalidade. 



    Por fim, quanto a alegação de ausência de parâmetros para a fixação do dano, tem-se que no julgamento dos Recursos Especiais números 1.675.874/MS e 1.643.051/MS, submetidos ao rito de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento de que o julgador pode fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na Denúncia ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem a necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral, entendendo ser este dano moral in re ipsa, haja vista que a prática do fato delituoso deste tipo penal ‘já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa’, dispensando, portanto, prova específica do dano moral sofrido pela vítima. 



    Vejamos: 



    ‘RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça - sob a influência dos princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), da igualdade (CF, art. 5º, I) e da vedação a qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais (CF, art. 5º, XLI), e em razão da determinação de que ‘O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações’ (art. 226, § 8º) - tem avançado na maximização dos princípios e das regras do novo subsistema jurídico introduzido em nosso ordenamento com a Lei nº 11.340/2006, vencendo a timidez hermenêutica no reproche à violência doméstica e familiar contra a mulher, como deixam claro os verbetes sumulares n. 542, 588, 589 e 600. 



    2. Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher.



    3. A evolução legislativa ocorrida na última década em nosso sistema jurídico evidencia uma tendência, também verificada em âmbito internacional, a uma maior valorização e legitimação da vítima, particularmente a mulher, no processo penal. 



    4. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa. 



    5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio. 



    6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada. 



    7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa. 



    8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos. 



    9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados. 



    10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica.



    TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.’ 



    (REsp 1675874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28.02.2018, DJe 08.03.2018) 



    Assim, considerando que há pedido de indenização por dano moral na Denúncia, (fls. 166), não merece acolhimento a arguição de inconstitucionalidade do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, feito pela defesa em suas razões recursais.(...)’



      Da análise do supracitado, é fácil perceber que a irresignação do recorrente conduz, inevitavelmente, a análise dos fatos carreados aos autos, no intuito de discutir mais uma vez o que já fora decidido nas instâncias ordinárias, o que é incompatível em sede da presente súplica excepcional, cuja função é preservar a autoridade e a unidade do direito, através de julgamento estritamente baseado em questões legais. 



    Ademais, como destacado na decisão fustigada, a matéria tratada nos autos foi afetada pelo REsp nº 1.643.051 (Tema 983: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. 



    Eis a ementa resultante do julgamento de mérito do aludido recurso paradigmático: (...)



    Dessa forma, considerando que o Acórdão recorrido harmoniza-se com o entendimento fixado no STJ, resta inviável a insurgência, conforme o art. 1.030, do CPC, ex vi: 



    ‘Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: 



    I – negar seguimento: 



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; 



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos’. 



    Assim, e forte em tudo o que foi exposto, NEGO SEGUIMENTO ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com base no art. 1.030, do CPC” (fls. 8-13, e-doc. 1).



    10. Contra essa decisão o reclamante interpôs o agravo interno do § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil, cabível da aplicação da sistemática da repercussão geral. 



    O Tribunal de Justiça de Sergipe, entretanto, manteve a decisão agravada e, ao fazê-lo, usurpou a competência deste Supremo Tribunal.



    11. Embora o recurso extraordinário tenha tido o seguimento negado com fundamento no inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, as razões apontadas pela autoridade coatora foram a impossibilidade de reexame fático-probatório e a conformidade do acórdão com entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento de recurso especial repetitivo, os quais não se enquadram na sistemática da repercussão geral.



    Na espécie vertente, não se revela a aplicação da sistemática da repercussão geral na origem, não se discutindo a adequação, ou não, do caso a tema de repercussão geral, pelo que a autoridade reclamada não poderia ter efetuado o juízo de admissibilidade com fundamento no inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil.



    Esse entendimento foi observado pelo Ministro Alexandre de Moraes em processo similar ao presente, no julgamento da Reclamação n. 69.035/SE:



    “Consta dos autos que a decisão que negou seguimento ao apelo extremo foi proferida nos termos seguintes:



    [...] a matéria tratada nos autos foi afetada pelo REsp nº 1.643.051 (Tema 983: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.



    Eis a ementa resultante do julgamento de mérito do aludido recurso paradigmático: [...]



    Com o julgamento foi firmada a seguinte tese:



    ‘Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória’.



    Dessa forma, considerando que o Acórdão recorrido harmoniza-se com o entendimento fixado no STJ, resta inviável a insurgência, conforme o art. 1.030, do CPC, ex vi: [...]



    Assim, e forte em tudo o que foi exposto, NEGO SEGUIMENTO ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com base no art. 1.030, do CPC.



    Na sequência, o reclamante interpôs Agravo Interno, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe negou provimento, mediante esta fundamentação:



    O pedido formulado no presente Agravo Interno alude a inobservância de contraditório quanto à fixação de indenização mínima em favor da vítima.



    Da análise dos autos, verifico que o acórdão recorrido decidiu de acordo com o entendimento firmado pelo STJ, em repetitivo, no Recurso Especial Nº 1.675.874/MS - Tema 983 do STJ. […]



    Dessa forma, vê-se que a decisão agravada foi tomada de acordo com os preceitos vinculantes, o que impõe a negativa do Agravo Interno apresentado.



    Ante o exposto, ratifico a decisão denegatória de Recurso Extraordinário, proferida nos autos de nº 202300322004 e NEGO PROVIMENTO ao presente AGRAVO INTERNO.



    Na específica situação retratada nestes autos, a autoridade recla